Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. LAUDO MÉDICO OFICIAL ATESTANDO A OCORRÊNCIA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL E O NEXO OCUPACIONAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O portador de moléstia profissional, para fazer jus à isenção de imposto de renda de pessoa física incidente sobre proventos de aposentadoria, deve apresentar uma das enfermidades previstas na lei e comprovar o nexo causal entre a doença existente e a ocupação laboral.
2. Na espécie, o laudo pericial deixou clara a existência de nexo ocupacional entre as comorbidades desenvolvidas pela autora (cervicobraquialgia, espondilite lateral e síndrome do carpo) e a atividade por ela desempenhada como professora, sendo ressaltado o fato de que tais lesões/doenças se enquadram como moléstia profissional.
3. O magistrado não é obrigado a produzir nova prova pericial quando há elementos suficientes para formar o seu convencimento. No caso, os documentos necessários à comprovação do direito postulado pela parte autora foram devidamente analisados, inclusive, com as respostas aos quesitos complementares formulados pela parte ré, de modo que a conclusão diversa da esperada não faz surgir a necessidade de nova perícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.